Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724588-44.2022.8.07.0016 RECORRENTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: LARA BENIGNO PORTO DANTAS, OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, LEONARDO DANTAS DA SILVA, ELMO INCORPORACOES LTDA DESPACHO Ciente do ofício de ID 47379547, proveniente da Câmara de Uniformização. Prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final da reclamação n. 0700696-86.2023.8.07.9000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal